Tribunal: STJ
Processo: 0502803-31.2017.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434355 -
RJ (2023/0260063-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SOFT CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
DIEGO OLIVEIRA BARBATI - RJ145873
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
ANDRE VINICIUS FERREIRA DE CASTRO - RJ212519
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA50381634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 17:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 80457343-80e2-4375-a253-b1d59736188f

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
03/09/2025
09/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50381634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 17:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 80457343-80e2-4375-a253-b1d59736188f

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434355 -
RJ (2023/0260063-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SOFT CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
DIEGO OLIVEIRA BARBATI - RJ145873
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
ANDRE VINICIUS FERREIRA DE CASTRO - RJ212519
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA50020929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:07
Código de Controle do Documento: c4ff61be-dc97-4611-981e-6d2ba7041412

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls.848-852):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO
STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a impossibilidade de aplicação do Tema n.
339 do STF que se aplica às hipóteses nas quais o acórdão recorrido tenha se
manifestado ainda que sucintamente sobre o ponto controvertido, o que não
ocorreu na presente hipótese em que houve ausência de fundamentação no
acórdão recorrido.
Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema n. 181/STF, argumentando que
o recurso extraordinário não se voltou contra a questão relativa ao
preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recurso especial, mas
procurou demonstrar que o acórdão recorrido, ao deixar de pronunciar sobre a
tese de mérito a pretexto de aplicar óbice sumular, contrariou frontalmente o
princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).
Documento eletrônico VDA50020929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:07
Código de Controle do Documento: c4ff61be-dc97-4611-981e-6d2ba7041412

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl.872).
É o relatório.
VOTO
. Inicialmente, consigne-se que no julgamento do paradigma
2
vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte
questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA50020929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:07
Código de Controle do Documento: c4ff61be-dc97-4611-981e-6d2ba7041412

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 763-765):
No Agravo de fls. 685-708, e-STJ, contudo, a parte não
combateu de forma consistente o óbice apontado, especialmente
quanto ao da Súmula 7/STJ. Ressalte-se que, para isso, não
bastam alegações genéricas em direção contrária ao que foi
.
decidido
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a
orientação de que não se conhece de Agravo em Recurso
Especial que não refuta individualmente todos os argumentos do
decisum agravado, de forma a demonstrar que o entendimento
. Dessa forma,
esposado merece modificação
a ausência de
impugnação específica faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ,
que está em consonância com a redação atual do CPC em seu
art. 1.021, § 1o: "É inviável o Agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser
promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos
suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste
Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se
insurge.
Transcrever algum trecho do voto ou da ementa (não é o voto
todo) que demonstre que houve apreciação.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 800-801):
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao
agravo
interno,
observa-se
que
foram
analisadas
fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia,
sem incorrer em qualquer dos vícios acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora
embargado (fls. 763-764):
O Agravo Interno não merece prosperar.
Na decisão de inadmissibilidade, o Tribunal de origem
consignou (fls. 677- 678, e-STJ):
Não deve ser admitido o recurso. Não há nada no
acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os
Documento eletrônico VDA50020929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:07
Código de Controle do Documento: c4ff61be-dc97-4611-981e-6d2ba7041412

dispositivos
infraconstitucionais
alegadamente
violados.
Quanto à alegada omissão no acórdão recorrido,
cabe ressaltar que, no entender do Superior Tribunal
de Justiça, não configura violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC quando o Tribunal se manifesta de
forma fundamentada sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia, assim
como não caracteriza falta de prestação jurisdicional
o mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão (AgInt no AREsp 1563231
/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
17/02/2020
19/02/2020
No mais, o resultado do julgamento baseia-se em
determinadas premissas fáticas. Admitidos os fatos,
as conclusões não destoam da lei, daí que não cabe
recurso especial, pois a aferição da ofensa a texto de
lei teria que reanalisar os fatos, e isto é incabível.
Consoante o enunciado no 7 do Superior Tribunal de
Justiça, é vedado, em sede de recurso especial, o
reexame do conjunto fático- probatório constante dos
autos ("A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial"). Significa dizer que a
premissa equivocada deve ser demonstrada com o
corpo teórico constatado pelo acórdão atacado, à luz
das premissas de fato por ele vislumbradas.
Em relação à alegada existência de dissídio
jurisprudencial, verifica-se que não estão presentes
os pressupostos de admissibilidade recursal, nos
termos do disposto no art. 1.029, §1o, do CPC. A
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que
não é possível o conhecimento do recurso especial
interposto pela divergência jurisprudencial (art. 105,
III, alínea "c", da Constituição Federal) na hipótese
em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.
No Agravo de fls. 685-708, e-STJ, contudo, a parte
não combateu de forma consistente o óbice
apontado, especialmente quanto ao da Súmula 7
/STJ. Ressalte-se que, para isso, não bastam
alegações genéricas em direção contrária ao que foi
decidido.
Documento eletrônico VDA50020929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:07
Código de Controle do Documento: c4ff61be-dc97-4611-981e-6d2ba7041412

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou a orientação de que não se conhece de
Agravo em Recurso Especial que não refuta
individualmente todos os argumentos do decisum
agravado,
de
forma
a
demonstrar
que
o
entendimento esposado merece modificação. Dessa
forma, a ausência de impugnação específica faz
incidir na espécie a Súmula 182/STJ, que está em
consonância com a redação atual do CPC em seu
art. 1.021, § 1o: "É inviável o Agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ausente a comprovação da necessidade de
retificação a ser promovida na decisão agravada,
proferida com fundamentos suficientes e em
consonância com entendimento pacífico deste
Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra
ela se insurge.
Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
Pretende
a
parte
embargante,
inconformada
com
o
entendimento adotado por esta Corte, apenas rediscutir, com
efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento
do agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é
inviável em sede de embargos declaratórios. A esse respeito,
colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado na decisão agravada, foram declinados, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso
extraordinário. Consignou que o agravo em recurso especial não foi conhecido
porquanto suas razões não impugnaram o fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, no caso, de incidência da Súmula 7/STJ.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
Documento eletrônico VDA50020929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:07
Código de Controle do Documento: c4ff61be-dc97-4611-981e-6d2ba7041412

pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, co
3.
mo demonstrado na decisão agravada, negou-
se provimento agravo interno no agravo em recurso especial, de competência
do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos
de admissibilidade, qual seja, nas razões do agravo em recurso especial a parte
agravante não impugnou o fundamento de incidência da Súmula n. 7/STJ,
utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. Essa
ausência de impugnação atraiu a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Assim, para se analisar a apontada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e
LV da Constituição Federal e a necessidade de se analisar o mérito da
demanda, trazidas nas razões do recurso extraordinário, ter-se-ia que,
necessariamente, ultrapassar o óbice processual do não conhecimento, qual
seja, a incidência da Súmula n. 182/STJ, o que somente poderia acontecer se
houvesse a reapreciação dos fundamentos da inadmissibilidade de recurso que
não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, a Corte Suprema definiu que, se para a análise das
questões veiculadas em recurso extraordinário for necessário o exame sobre o
acerto do não conhecimento de recurso anterior, deve ser aplicado o
entendimento do Tema n. 181, porquanto esse exame demandaria a análise de
normas de natureza infraconstitucional, o que não possui repercussão geral, in
verbis:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA50020929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:07
Código de Controle do Documento: c4ff61be-dc97-4611-981e-6d2ba7041412

(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50020929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:07
Código de Controle do Documento: c4ff61be-dc97-4611-981e-6d2ba7041412

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.434.355 / RJ
Número Registro: 2023/0260063-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05028033120174025101 201751015028031 202002104676 5028033120174025101
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOFT CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
DIEGO OLIVEIRA BARBATI - RJ145873
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
ANDRE VINICIUS FERREIRA DE CASTRO - RJ212519
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE - PARCELAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOFT CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
DIEGO OLIVEIRA BARBATI - RJ145873
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
ANDRE VINICIUS FERREIRA DE CASTRO - RJ212519
Documento eletrônico VDA50386426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:31:33
Código de Controle do Documento: 412f4567-6ebe-4e95-93ef-dce9de3e9b2b

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:31:33
Código de Controle do Documento: 412f4567-6ebe-4e95-93ef-dce9de3e9b2b